Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXAME DO MÉRITO. COGNIÇÃO AMPLA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. RECUSA. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DOENÇA FORA DAS INDICAÇÕES DA BULA DO MEDICAMENTO (OFF-LABEL). FIXAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. PRAZO. PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO.
1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo.
2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade e não compete à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido.
3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde.
4. O dever de cobertura do plano de saúde não é afastado, diante do fato da doença do paciente não estar contida nas indicações da bula do medicamento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1769557/CE.
5. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
6. O valor estipulado a título de astreintes e o prazo concedido para cumprimento da determinação judicial mostram-se razoáveis, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta e a violação do direito constitucional à saúde.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Recurso conhecido e desprovido.